Tribunal: TJSP
Processo: 0005431-40.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional ou progressão de regime - Sentenciado que cumpre penas por crimes gravíssimos - praticou 21 faltas disciplinares de natureza grave no curso do cumprimento das penas, com reabilitação prevista apenas para 2036, ostentando, portanto, má conduta carcerária – Exame criminológico desfavorável - Não preenchimento dos requisitos legais – Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional ou progressão de regime - Sentenciado que cumpre penas por crimes gravíssimos - praticou 21 faltas disciplinares de natureza grave no curso do cumprimento das penas, com reabilitação prevista apenas para 2036, ostentando, portanto, má conduta carcerária – Exame criminológico desfavorável - Não preenchimento dos requisitos legais – Recurso desprovido.